Tribunal: TJSP
Processo: 1002095-09.2023.8.26.0445
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – ACIDENTE TÍPICO – FRATURA DO COTOVELO ESQUERDO – SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO ANTE A AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR – CONVERSÃO DE BENEFÍCIO CONCEDIDO NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO – CIÊNCIA DA AUTARQUIA COM RELAÇÃO À SEQUELA RECLAMADA – PRETENSÃO RESISTIDA CONFIGURADA – SENTENÇA ANULADA – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – ACIDENTE TÍPICO – FRATURA DO COTOVELO ESQUERDO – SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO ANTE A AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR – CONVERSÃO DE BENEFÍCIO CONCEDIDO NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO – CIÊNCIA DA AUTARQUIA COM RELAÇÃO À SEQUELA RECLAMADA – PRETENSÃO RESISTIDA CONFIGURADA – SENTENÇA ANULADA – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA.

Recurso provido.